Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINADOS ARGUMENTOS. CARÊNCIA DE ANÁLISE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. DESNECESSIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. A constatação de que determinados argumentos indicados no apelo carecem de análise não importa, necessariamente, quando do julgamento dos correspondentes aclaratórios, na alteração das conclusões constantes do acórdão guerreado.
3. Embargos providos, sem alteração de resultado.